Tribunal: TJES
Processo: 0005350-88.2019.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Reivindicação
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005350-88.2019.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OTACILIO MOREIRA SILVA

APELADO: TEGIL TERRITORIAL GURIRI LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PROPRIEDADE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. POSSE INJUSTA. USUCAPIÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos de Ação Reivindicatória , que julgou procedente o pedido autoral para reconhecer a propriedade da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) aferir se a ausência de citação da suposta companheira do réu configura nulidade por litisconsórcio passivo necessário; (ii) verificar se houve nulidade processual por violação à preclusão no trâmite dos embargos de declaração; (iii) examinar a legitimidade ativa da autora como condômina para ajuizar ação reivindicatória; (iv) analisar a configuração de usucapião por parte do réu; (v) avaliar o direito à retenção por benfeitorias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de citação da companheira do réu não configura nulidade na hipótese, pois o próprio réu, em múltiplas oportunidades, qualificou-se formalmente como divorciado, afastando a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário e revelando comportamento contraditório vedado pela boa-fé processual (venire contra factum proprium).

Não há nulidade pela reiteração da intimação nos embargos de declaração, pois se tratou de impulso processual legítimo do juízo e não houve demonstração de prejuízo concreto ao recorrente, conforme o princípio do pas de nullité sans grief.

A autora possui legitimidade ativa para pleitear a reivindicação do bem comum, nos termos do art. 1.314 do Código Civil, sendo desnecessária a presença dos demais condôminos.

A posse exercida pelo réu é injusta, pois desprovida de título jurídico e sem preenchimento dos requisitos da usucapião extraordinária.

O pedido de retenção por benfeitorias carece de especificação e de prova, tendo sido formulado genericamente e de forma extemporânea.

A autora comprovou os três requisitos para procedência da ação reivindicatória: domínio sobre o bem, individualização precisa do imóvel e posse injusta do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Cada condômino possui legitimidade para reivindicar, isoladamente, a totalidade do bem comum frente a terceiro.

A usucapião não se configura sem prova cabal da posse mansa, pacífica e ininterrupta pelo prazo legal.

A juntada extemporânea de documentos que não sejam novos é vedada e não supre a preclusão da prova oral.

Ação reivindicatória é imprescritível, desde que demonstrados domínio, individualização do bem e posse injusta.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
OTACÍLIO MOREIRA SILVA
contra sentença de fls. 351/352 (integrada por decisão que rejeitou aclaratórios) proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível, Família e Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz/ES que, nos autos da ação de Reivindicação de posse movida por
Tergil Territorial Guriri Ltda
., julgou procedente o pedido autoral para reconhecer a propriedade da parte autora sobre o lote n.º 11 da Quadra “Q”, medindo 300,00 m2, localizado no Loteamento Jardim Nova Almeida I, Portal de Aracruz/ES, determinando a desocupação do bem e condenando o ora Apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Em suas razões de apelação, o Apelante alega, em síntese: (i) a nulidade da sentença por ausência de citação válida da suposta companheira, Roxerlitte Coutinho Ferreira, que, segundo sustenta, deveria figurar no polo passivo como litisconsorte passiva necessária; (ii) a ocorrência de preclusão quanto à segunda intimação da parte embargada nos embargos de declaração, tendo em vista a ausência de impugnação tempestiva ao despacho inicial de intimação, o que acarretaria nulidade processual pela reabertura indevida de prazo processual já precluso; (iii) requerimento de concessão dos benefícios da justiça gratuita, diante de sua hipossuficiência econômica, conforme declarações anexadas, alegando ter 75 anos, ser aposentado, sem condições financeiras de arcar com as custas processuais; (iv) sustenta que houve omissão judicial quanto à análise da posse mansa, pacífica e duradoura que exerce sobre o imóvel desde 2005, sem qualquer oposição por parte da Apelada; (v) alega que a empresa Buani Empreendimentos Imobiliários Ltda., na qualidade de co-proprietária do imóvel com a Apelada, fora extinta, não tendo seus sucessores legais sido devidamente integrados ao polo ativo da demanda, o que resultaria em vício de legitimidade e ausência de formação regular da relação processual; (vi) afirma, ainda, que não restou demonstrado documentalmente que o lote em disputa integra o patrimônio da Apelada, sendo necessária prova pericial para individualização precisa do bem; (vii) sustenta, por fim, a ocorrência de nulidade absoluta da sentença por ausência de formação válida da relação processual, pugnando pela sua anulação ou, subsidiariamente, pela reforma da sentença para o reconhecimento do direito à retenção por benfeitorias, da posse ou da improcedência dos pedidos autorais.

Em contrarrazões colacionadas a Apelada Tergil Territorial Guriri Ltda. pugna pelo não conhecimento do recurso, alegando: (i) ausência de comprovação de hipossuficiência, impugnando o pedido de justiça gratuita, asseverando que o Apelante possui bens e condições econômicas compatíveis com o custeio do processo, incluindo residência em bairro nobre, veículo e contratação de diversos advogados; (ii) ocorrência de deserção recursal por ausência de preparo; (iii) inadmissibilidade dos documentos juntados na fase recursal, requerendo seu desentranhamento por preclusão; (iv) ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, sustentando a violação ao princípio da dialeticidade; (v) inovação recursal quanto à alegada existência de companheira, nunca indicada nos autos originários; (vi) ausência de irregularidade na formação do polo ativo, sustentando que não se trata de litisconsórcio ativo necessário; (vii) inexistência de prescrição da ação reivindicatória, dada a citação válida em demanda anterior, em 2016, que interromperia o prazo prescricional; (viii) inexistência de direito à retenção por benfeitorias, diante da ausência de provas e pedido genérico, não passível de exame em fase recursal. Ao final, requer o não conhecimento do recurso por deserção, preclusão e inovação recursal, ou, subsidiariamente, o desprovimento do apelo, com a aplicação de multa por litigância de má-fé.

Da Gratuidade de Justiça e Impugnação realizada em contrarrazões.

Antes de adentrar ao mérito do apelo, impõe-se a análise da questão prévia concernente à gratuidade de justiça, já que o Apelante declara não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento, e a Apelada, em sede de contrarrazões, impugnou o referido pleito, sustentando que o Apelante não comprovou a alegada hipossuficiência, aduzindo que o mesmo possui outros bens, constituiu banca com diversos advogados e não se utilizou da Defensoria Pública, o que afastaria a presunção de miserabilidade.

Nos termos do artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". Trata-se de uma presunção
juris tantum
, que somente pode ser afastada por prova em contrário, cujo ônus recai sobre a parte impugnante, o que não ocorreu na espécie, já que a Apelada limitou-se a tecer alegações genéricas, desprovidas de qualquer elemento probatório capaz de infirmar a declaração de hipossuficiência firmada pelo Apelante.

Ademais, o Apelante não se limitou à mera declaração, colacionando aos autos, junto ao seu recurso de apelação, extrato do Histórico de Créditos emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS (ID 12349087), o qual comprova que sua única fonte de renda é um benefício de
"
Aposentadoria por Incapacidade Permanente Previdenciária
"
, com valor líquido mensal de R$ 2.839,97 (dois mil, oitocentos e trinta e nove reais e noventa e sete centavos). Tal montante, à luz das despesas ordinárias de um cidadão idoso, com 75 anos de idade, que alega arcar com gastos elevados de medicação, alimentação e moradia, revela-se compatível com a situação de hipossuficiência declarada. O fato de ter constituído advogado particular, por si só, não obsta a concessão da gratuidade, conforme expressa dicção do art. 99, § 4º, do CPC.

Pelo exposto,
defiro
o benefício da gratuidade de justiça ao Apelante e, com efeitos ex tunc, para isentá-lo do preparo recursal, e por conseguinte,
rejeito
a impugnação ofertada pela Apelada, o que permite o conhecimento do presente recurso, afastando a preliminar de deserção.

Da Alegada Violação ao Princípio da Dialeticidade.

Suscita a Apelada, em sede de contrarrazões, preliminar de não conhecimento do recurso por suposta ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, ao argumento de que o Apelante teria se limitado a repetir suas teses anteriores sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença.

Da simples leitura das razões de apelo, extrai-se que o Apelante, a seu modo e com a profundidade que entendeu pertinente, impugnou especificamente os fundamentos centrais da r. sentença, contrastando o resultado do julgamento com as teses de nulidade processual, usucapião e direito de retenção que entende aplicáveis ao caso.

Presente, pois, a necessária correlação entre as razões recursais e o provimento jurisdicional impugnado, não há que se falar em violação ao disposto no art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar aventada. É como voto.

Do Mérito Recursal.

Como relatado supra, cuida-se de Ação Reivindicatória ajuizada pela Apelada, Tegil Territorial Guriri Ltda, em face do Apelante, Otacílio Moreira Silva, e sua esposa/companheira, conforme narrativa constante da Petição Inicial (fls. 02/10). A autora se afirmou legítima co-proprietária do Lote 11, Quadra "Q", medindo 300m2, situado no Loteamento Jardim Nova Almeida I, em Aracruz/ES, e alegou que o imóvel se encontrava injustamente ocupado pelos réus, que, a despeito das tentativas de solução amigável, resistiam à desocupação.

O feito tem como antecedente a Ação Reivindicatória nº 0007084-79.2016.8.08.0006, anteriormente ajuizada pela outra co-proprietária do bem, a sociedade empresária
Buani Empreendimentos Imobiliários Ltda
, em face do mesmo réu. Referida demanda, contudo, foi extinta sem resolução de mérito, por ausência de capacidade processual da empresa Buani, que se encontrava com seu registro baixado na Junta Comercial desde 2005, decisão esta que foi mantida em grau de recurso por esta Quarta Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça (Acórdão de fls. 209/218).

Devidamente citado no presente feito em 27 de novembro de 2019 – fl.255, o Apelante apresentou Contestação (fls. 257/282), na qual suscitou preliminares e, no mérito, defendeu a improcedência do pedido com base na exceção de usucapião, alegando posse mansa e pacífica desde 2005, além de pleitear, subsidiariamente, o direito de retenção e indenização por benfeitorias.

Após regular instrução, na qual foi declarada a preclusão da prova testemunhal do réu por sua ausência na audiência designada (Termo de Audiência de fl. 314), sobreveio a
r. sentença de fls. 351/352
, que julgou procedente a pretensão reivindicatória, fundamentando a sua decisão na comprovação cabal do domínio da autora sobre o imóvel, que se encontrava devidamente individualizado, e na ausência de prova, por parte do réu, dos requisitos necessários à configuração da usucapião, ressaltando que a posse por ele exercida, desprovida de causa jurídica oponível ao proprietário, qualifica-se como injusta para os fins do art. 1.228 do Código Civil.

Sustenta o Apelante, como tese principal, a nulidade absoluta do processo, ao argumento de que sua companheira, Sra. Roxerlitte Coutinho Ferreira, indicada no polo passivo da exordial, não foi citada para integrar a lide, o que, em se tratando de ação real imobiliária, seria indispensável.

A tese, embora juridicamente plausível em abstrato, esbarra na conduta processual do próprio Apelante, revelando um comportamento contraditório que viola a boa-fé objetiva e o princípio do
venire contra factum proprium
. Isso porque, após ser citado em
27 de novembro de 2019
, o Apelante outorgou procuração aos seus patronos
no mesmo dia
(fl. 283), declarando expressamente seu estado civil como
DIVORCIADO
. No mesmo ato, assinou declaração de hipossuficiência (fl. 284), na qual reiterou a qualificação de
DIVORCIADO
, e por fim, em sua peça de Contestação, apresentada em 31 de janeiro de 2020 (fl. 257), qualificou-se, perante o Juízo,
pela terceira vez
, como
DIVORCIADO
.

Ora, a parte que, ao ingressar nos autos, informa deliberada e repetidamente um estado civil que, por si só, afasta a necessidade de litisconsórcio passivo necessário, não pode, após o advento de uma sentença desfavorável, valer-se de sua própria torpeza para arguir uma suposta nulidade à qual deu causa.
A lealdade processual (art. 5º, CPC) impede que o Apelante se beneficie de uma omissão que foi diretamente ocasionada por sua declaração formal e inequívoca nos autos.

Portanto, a nulidade processual, fulcrada na suposta ausência de citação de litisconsorte passiva necessária, manifestamente, não procede. A alegação da existência de uma companheira, Sra. Roxerlitte C. Ferreira, foi ventilada de forma inédita tão somente nesta seara recursal, o que, por si só, configuraria indevida inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico. A tese recursal se revela ainda mais frágil e beira a litigância de má-fé quando confrontada com a conduta processual do próprio Apelante ao declarar-se, não uma, mas em três oportunidades, como divorciado, um comportamento processual flagrantemente contraditório (
venire contra factum proprium
) ao que alega agora.

Ademais, ainda que se pudesse superar tais óbices, a alegação vem desacompanhada de qualquer supedâneo probatório idôneo e contemporâneo, apto a demonstrar a efetiva existência de união estável, seja à época do ato citatório, ou mesmo atualmente. Constitui, portanto, inaceitável manobra processual tardia, que não pode ser acolhida por este Sodalício.

Rejeito
, pois, a aventada nulidade.

Suscita ainda o Apelante, a ocorrência de nulidade processual por suposta violação à preclusão, ao argumento de que o juízo
a quo
teria indevidamente reaberto o prazo para a Apelada se manifestar sobre os Embargos de Declaração, mesmo após o decurso do prazo da primeira intimação.

O segundo despacho proferido pelo magistrado, embora tenha reiterado a ordem anterior, consubstancia mero ato de impulso e saneamento processual, inserido no âmbito do poder-dever do juiz de zelar pelo contraditório substancial, especialmente diante de embargos com potencial de efeitos infringentes. Ademais, a arguição de nulidade no processo civil rege-se pelo princípio do
pas de nullité sans grief
, segundo o qual não se declara a nulidade de um ato processual se dele não resultou prejuízo concreto à parte que a alega, e no caso em tela, o Apelante não demonstrou, nem sequer em tese, qual teria sido o prejuízo advindo da manifestação, ainda que tardia, da Apelada aos aclaratórios movidos em face da sentença, já que tal manifestação sequer subsidiou o convencimento do julgador na análise dos embargos (decisão Id 12349084), não havendo que se falar em vício processual passível de anulação.

Rejeito,
pois, a mencionada nulidade.

As demais teses processuais e prejudiciais arguidas pelo Apelante também não merecem prosperar. A tese de ilegitimidade ativa
ad causam
, reiteradamente arguida, também não prospera. A tese de que a Apelada, por ser mera condômina, não poderia pleitear isoladamente a reivindicação do imóvel sem a presença dos sucessores da outra co-proprietária, a empresa extinta Buani Empreendimentos Imobiliários Ltda., é frontalmente rechaçada pelo ordenamento jurídico pátrio. O artigo 1.314 do Código Civil é claro ao dispor que cada condômino, de forma autônoma, possui legitimidade para reivindicar a integralidade do imóvel comum em face de terceiros. In verbis:

Art. 1.314.
Cada condômino
pode usar da coisa conforme sua destinação, sobre ela exercer todos os direitos compatíveis com a indivisão,
reivindicá-la de terceiro,

defender a sua posse e alhear a respectiva parte ideal, ou gravá-la.

Parágrafo único. Nenhum dos condôminos pode alterar a destinação da coisa comum, nem dar posse, uso ou gozo dela a estranhos, sem o consenso dos outros.

Nesse mesmo sentido, cito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO -
O artigo 1.314, do Código Civil, autoriza a cada condômino a defesa da posse do bem comum - O fato de o autor ser proprietário de apenas 50% do bem, não impede a defesa da posse do imóvel em sua integralidade
- Garantia de acesso à justiça – Litisconsórcio ativo necessário restringe-se a situações excepcionais, sob pena de limitação ao direito constitucional de agir, que se norteia pela liberdade de demandar - Havendo composse ou copropriedade, qualquer possuidor ou proprietário poderá defender o bem na sua integralidade - Decisão reformada – Recurso provido. (TJ-SP - AI: 20317343720208260000 SP 2031734-37.2020 .8.26.0000, Relator.: Marco Fábio Morsello, Data de Julgamento: 18/05/2020, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/05/2020).

“
(...
).
Nos termos da teoria da asserção, a verificação das condições da ação, inclusive a legitimidade das partes, deve ser realizada com base nas alegações deduzidas na petição inicial - Qualquer condômino possui legitimidade para defender a posse de área comum do condomínio, conforme artigo 1.314 do Código Civil -
(...)”
. (TJ-MG - Apelação Cível: 00280571620188130210 1 .0000.24.022362-8/001, Relator.: Des.(a) Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 13/07/2024, 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/07/2024)

REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Imóvel – Legitimidade ativa –
Hipótese em que cada condômino pode defender a sua posse – Inteligência do art. 1.314, caput, do Código Civil
– Valor da causa corretamente atribuído pela autora – Esbulho – Prova de sua ocorrência – Citação que supre a ausência de notificação prévia – Precedentes – Sentença de procedência mantida – Recurso desprovido. (TJ-SP 1011421-68 .2022.8.26.0302 Jaú, Relator.: Vicentini Barroso, Data de Julgamento: 21/02/2024, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2024)

A prejudicial de
prescrição
da pretensão reivindicatória parte de equivocada premissa jurídica que ignora o fato de que o direito de propriedade é perpétuo, e a ação que o tutela (reivindicatória) é
imprescritível
, não se extinguindo pelo não uso. Somente a prescrição aquisitiva (usucapião), em favor do possuidor, tem o condão de paralisar o direito do proprietário, o que remete a análise do mérito da demanda e de seu recurso. A propósito:

AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO REIVINDICATÓRIA. IMPRESCRITIBILIDADE.
PRESCRIÇÃO AQUISITIVA NÃO OCORRENTE . VERBETE Nº 83 DA SÚMULA DO STJ. Pacífica a jurisprudência do STJ no mesmo sentido do acórdão recorrido, incide o óbice do verbete n. 83 da Súmula desta Corte. Agravo improvido . (STJ - AgRg no Ag: 569220 RJ 2003/0215498-2, Relator.: Ministro CESAR ASFOR ROCHA, Data de Julgamento: 08/06/2004, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJ 04/10/2004 p. 315).

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO REIVINDICATÓRIA - IMPRESCRITIBILIDADE
- PRESSUPOSTOS DA PRETENSÃO REIVINDICATÓRIA - PROVA DA PROPRIEDADE E POSSE INJUSTA - CONSTATAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA. O direito de propriedade não se perde pelo não uso, por isso as ações petitórias não são alcançadas pela prescrição. A ação reivindicatória é embasada no art. 1 .228 do CC, que preceitua que "o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha". Conforme entendimento do e. STJ, para a procedência da ação reivindicatória, são exigidos os seguintes requisitos: a) que o autor tenha a titularidade do domínio sobre o bem reivindicando; b) que a coisa esteja devidamente individualizada; e, c) que esteja injustamente em poder do réu (STJ, REsp n. 1 .060.259/MG). Comprovada a titularidade do domínio do bem devidamente individualizado e a posse injusta de outrem, a procedência da pretensão reivindicatória deve ser mantida. Prescrição rejeitada e recurso desprovido . (TJ-MG - AC: 00295652420178130180 Congonhas, Relator.: Des.(a) Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 21/09/2022, 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/09/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA AUTORA . TESE QUE O ESBULHO FOI COMPROVADO PELA EXISTÊNCIA DE PEDIDO DE USUCAPIÃO EM RECONVENÇÃO. ARGUMENTO NÃO ALEGADO NA ORIGEM. ANÁLISE IMPOSSIBILITADA SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ADEMAIS, PEDIDO RECONVENCIONAL SEQUER CONHECIDO NA ORIGEM . RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO. ALEGADA IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA AUTORA DE ARCAR COM AS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS EM RAZÃO DE ESTAR EM LIQUIDAÇÃO. ACOLHIMENTO. INCAPACIDADE FINANCEIRA COMPROVADA PELA DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA AOS AUTOS . BALANCETES E DEMAIS DOCUMENTOS CONTÁBEIS QUE RATIFICAM A FRÁGIL CONDIÇÃO FINANCEIRA DA PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 481 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA QUE DEVE SER CONCEDIDO, ENTRETANTO, COM EFEITOS EX NUNC. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DECENAL AVENTADA EM CONTRARRAZÕES . TESE DE QUE HOUVE PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO REIVINDICATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. DIREITO À PROPRIEDADE QUE É IMPRESCRÍVEL. ART . 1.275 DO CÓDIGO CIVIL QUE NÃO CONTEMPLA A PRESCRIÇÃO COMO CAUSA DE PERDA DA PROPRIEDADE.
PRELIMINAR AFASTADA. MÉRITO . REIVINDICATÓRIA QUE EXIGE A PRESENÇA CUMULATIVA DE TRÊS REQUISITOS: A PROVA DO DOMÍNIO DA COISA REIVINDICADA, CUJO BEM ESTEJA INDIVIDUALIZADO, E HAJA A COMPROVAÇÃO DA POSSE INJUSTA DA PARTE ADVERSA. PRESSUPOSTOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA DE ESBULHO PELA RÉ. DOCUMENTOS UNILATERAIS PRODUZIDOS DE FORMA PRÉ-PROCESSUAL QUE NÃO FORAM RATIFICADOS DURANTE A INSTRUÇÃO . HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (TJSC, Apelação n. 0313921-31 .2015.8.24.0018, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel . Eduardo Gallo Jr., Sexta Câmara de Direito Civil, j. 31-01-2023). (TJ-SC - Apelação: 0313921-31 .2015.8.24.0018, Relator.: Eduardo Gallo Jr ., Data de Julgamento: 31/01/2023, Sexta Câmara de Direito Civil)

Superadas as questões processuais, o mérito, propriamente dito, da controvérsia reside em verificar se o Apelante logrou êxito em comprovar os requisitos da usucapião, única tese capaz de se sobrepor ao direito de propriedade da Apelada.

O douto Juízo sentenciante, em análise a ser mantida, rechaçou a tese defensiva por um fundamento processual inafastável: a
completa ausência de produção probatória por parte do réu
, a quem incumbia o ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Conforme se extrai da r. sentença (fls. 351/352), a prova testemunhal, que seria o meio idôneo para comprovar a natureza e o lapso temporal da posse, foi declarada
preclusa
em razão da ausência do próprio Apelante à audiência de instrução designada para tal fim (Termo de fl. 314). Da mesma forma, os documentos apresentados de forma extemporânea, junto às alegações finais, foram corretamente desconsiderados pelo magistrado, uma vez que a fase instrutória já havia se encerrado, operando-se a preclusão temporal.

O Código de Processo Civil estabelece momentos específicos para a produção de provas, e a regra geral, insculpida no artigo 434
1
, é de que a prova documental deve ser apresentada pelo réu junto à contestação. A exceção, prevista no artigo 435
2
, admite a juntada posterior apenas para
documentos novos
, ou seja, aqueles destinados a provar fatos ocorridos após os articulados ou que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis apenas posteriormente, cabendo à parte comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente.

As declarações de vizinhos colacionadas pelo Apelante não se amoldam, de forma alguma, ao conceito de "documento novo", já que versam sobre fatos pretéritos – a suposta posse longeva –, e que constituem o próprio cerne da tese de defesa desde o início da lide. O Apelante teve a oportunidade de arrolar essas mesmas pessoas como testemunhas, o que de fato fez. Contudo, ao
não comparecer à audiência de instrução e julgamento
(Termo de fl. 314), deu causa à preclusão da prova oral que lhe era mais valiosa.

Tentar suprir essa omissão com a juntada extemporânea de declarações escritas, em sede de alegações finais, representa uma clara tentativa de subverter a ordem processual e de contornar os efeitos da preclusão que sua própria inércia provocou. A decisão de primeiro grau, portanto, está em perfeita consonância com o ordenamento processual pátrio, que não admite a juntada de documentos que não sejam novos em momento inoportuno, sob pena de violação ao devido processo legal e ao contraditório.

Não obstante, ainda que se pudesse,
ad argumentandum tantum
, superar tal óbice processual e analisar os documentos tardiamente colacionados, a pretensão do Apelante ainda assim não mereceria acolhida, haja vista que as declarações de vizinhos e as fotografias, por si sós, não possuem a robustez necessária para comprovar, de forma inequívoca, a posse mansa, pacífica e com
animus domini
pelo lapso temporal exigido.

Para a hipótese dos autos — ocupação de lote urbano de 300m
2
para fins de moradia, sem justo título —, a única modalidade de usucapião teoricamente aplicável seria a
Extraordinária com prazo reduzido
, prevista no parágrafo único do artigo 1.238 do Código Civil. As demais modalidades restam de plano afastadas: a Usucapião Ordinária (art. 1.242, CC) por ausência de justo título; e a Usucapião Especial Urbana (art. 183, CF), porque a área do imóvel (300m2) excede o limite constitucional de 250m2.

Para a configuração da Usucapião Extraordinária com prazo reduzido, seria necessária a comprovação de posse com ânimo de dono, sem interrupção nem oposição, por
10 (dez) anos
, tendo estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, e mesmo que se considerasse a data da instalação de energia elétrica (28/07/2008)
3
como o marco inicial da posse qualificada (fl. 286), o prazo decenal não teria se consumado, pois a posse do Apelante deixou de ser pacífica em
22 de fevereiro de 2017
, quando foi validamente citado na primeira Ação Reivindicatória (fl. 80), ato que, por sua natureza, interrompeu o curso da prescrição aquisitiva. Entre os dois marcos, transcorreram pouco mais de 8 (oito) anos e meio, período insuficiente para a aquisição da propriedade.

No que tange ao pedido subsidiário de
indenização e retenção por benfeitorias
, a pretensão esbarra em óbice de ordem processual, já que o pleito foi formulado na contestação de forma genérica, sem a indispensável especificação das obras realizadas, sua natureza e seu custo, o que inviabilizou o contraditório e a produção de prova específica durante a fase de instrução, operando-se a preclusão.

Por derradeiro, e para que não reste qualquer dúvida sobre o acerto da decisão de primeiro grau, cumpre assentar que a Apelada, autora da demanda, logrou êxito em demonstrar a presença de todos os requisitos indispensáveis à procedência da Ação Reivindicatória, quais sejam: (i) a prova do domínio sobre a coisa; (ii) a perfeita individualização do bem; e (iii) a posse injusta do réu.

O primeiro requisito, a
prova do domínio
, resta plenamente demonstrado pela Matrícula nº 5.603 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Aracruz (fl.31) e Escritura Pública de Compra e Venda do imóvel (fls.32/38 e fls.236/243), documentos que, nos termos do art. 1.245 do Código Civil, constituem a prova por excelência da propriedade imobiliária e que aponta a Apelada como co-proprietária do loteamento em questão.

De igual modo, o segundo requisito, a despeito da alegação do Apelante, a
perfeita individualização do bem
, foi plenamente atendido. Tanto a petição inicial quanto a referida matrícula descrevem o imóvel com clareza solar como sendo o "Lote 11, da Quadra 'Q', com a área de 300,00 m2, situado no loteamento 'Jardim Nova Almeida I'". A alegação do Apelante de que o bem não estaria identificado, carecendo de prova pericial para tanto, rui por terra ao se verificar a procuração por ele outorgada, onde informa seu próprio endereço como sendo o mesmíssimo "Lote 11 da Quadra Q, Portal de Aracruz", numa confissão de que não paira qualquer dúvida sobre o objeto da lide.

Por fim, o terceiro requisito, a
posse injusta,
também se configura. Para fins de ação reivindicatória, a posse injusta é aquela desprovida de causa jurídica, ou seja, sem um título de domínio ou outro que seja oponível ao proprietário. Tendo o Apelante falhado em comprovar a aquisição da propriedade por usucapião — que seria seu único título oponível —, sua posse, ainda que não seja violenta ou clandestina, torna-se juridicamente injusta perante o titular do domínio.

Dessa forma, não tendo o Apelante comprovado a aquisição da propriedade por usucapião, e sendo inconteste o domínio da Apelada sobre o bem devidamente individualizado, a posse daquele se qualifica como injusta, impondo-se a procedência da pretensão reivindicatória, tal como decidido pelo juízo de primeiro grau.

Ante o exposto, conheço mas
nego
provimento ao recurso.

Com fulcro no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Apelante para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observando-se, contudo, a suspensão de sua exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça ora deferida.

É como voto.

1
Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações. Parágrafo único. Quando o documento consistir em reprodução cinematográfica ou fonográfica, a parte deverá trazê-lo nos termos do caput , mas sua exposição será realizada em audiência, intimando-se previamente as partes.

2
Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos
documentos novos
, quando
destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos
.

3
Embora o Apelante alegue a posse desde 2005, a prova documental admitida no processo indica o início de atos possessórios mais concretos e verificáveis em momento posterior, em meados de 2008.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.